Tribunal: TJMT
Processo: 1007254-80.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007254-80.2021.8.11.0004 –
APELANTE: JULIETA TSINHOTSE ETSITSATSI MI E
APELADO: BANCO CETELEM S/A
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JULIETA TSINHOTSE ETSITSATSI MI E, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito C.C. de Indébito e Danos Morais n.o 1007254-80.2021.8.11.0004, contra o BANCO CETELEM S/A, que declarou a ocorrência de prescrição e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Aduz o Apelante que os versam sobre o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, uma vez que o Apelado incluiu na conta do benefício previdenciário empréstimo consignado que jamais contratou, e mesmo que o tenha assinado, jamais recebeu qualquer valor a título de empréstimo.
Aponta que as parcelas que foram descontadas no único rendimento da Apelante, foram abusivas e indevidas. E que o juízo a quo reconheceu a prescrição das parcelas descontadas anteriores a propositura da ação.
Alega violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não cabe a aplicação da improcedência da liminar do pedido quando há questões fática que dependem de elucidações.
Prequestinou para efeitos de eventual interposição de Recurso Especial, art. 105, III da CF/88 e para efeitos do Recurso Extraordinário art.102, III, CF, e ainda art. 27 do CDC.
É o relatório
Decido.
De acordo com o que dispõe o art. 21-A, II, alínea “a” do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete às Câmaras Isoladas de Direito, processar e julgar recursos interpostos contra decisão dos juízes de primeiro grau em matéria de direito público e coletivo.
Assim preceitua o referido dispositivo regimental, in verbis:
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
(...)
II – Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo;
Tratando que matéria exclusivamente de direito privado, como ocorre no caso em tela (discussão de cláusula contratual), a competência é de uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado, a teor do art. 21, II, alínea “a”, do mesmo regimento.
Diante do acima exposto, considerando a competência absoluta é matéria de ordem pública e pode e deve ser reconhecia a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como dispensada a manifestação da parte contrária por der tratar de vício insanável, reconheço e DECLARO, ex officio, a incompetência absoluta desta Colenda Câmara Isolada de Direito Público para processar e julgar o presente Apelo e determino a remessa dos autos ao DEJAUX para que realize a redistribuição à uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado deste Sodalício.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora